Tribunal: TJSP
Processo: 2163008-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Impugnação por meio de dois recursos – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – ED no 2163008-27.2020.8.26.0000/50001 que não se conhece.

ED no 2163008-27.2020.8.26.0000/50000 – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Impugnação por meio de dois recursos – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – ED no 2163008-27.2020.8.26.0000/50001 que não se conhece.

ED no 2163008-27.2020.8.26.0000/50000 – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*